Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-02.2017.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA FORA DO ALCANCE DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL DA LEI 14.230/2021.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA FORA DO ALCANCE DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL DA LEI 14.230/2021.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional.
EMBARGOS REJEITADOS.